Tribunal: STF
Processo: HC 212882
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por Kellenson Ayres Kellinho de Souza, Linda Mara da Silva e Thiago Virgílio Teixeira de Souza contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral que negou seguimento ao Agravo de Instrumento 45-02.2016.6.19.0100 (documento eletrônico 27).



    Os impetrantes sustentam, em síntese, que



    “[as] penas impostas aos pacientes se mostram desarrazoadas e sem motivação idônea.



    [...]



    Com efeito, conforme os documentos colacionados no presente writ, não houve parâmetro legal e plausível na fixação das penas, sendo aplicadas sem critério 7 legal ou fundamentos mínimos (tal como reconhecido nos 2 votos divergentes no TRE/RJ favoráveis aos ora pacientes), afrontando o disposto no art. 59 do CPP. Diante do cristalino constrangimento ilegal arcado pelos Pacientes, liminarmente, pleiteia-se, a imediata suspensão da ação penal, no estágio em que se encontre, sobrestando o eventual cumprimento da pena, até o julgamento do mérito da presente impetração.



    No mérito, busca-se a concessão da ordem para reduzir as penas impostas aos Pacientes, eis que desarrazoadas e desproporcionais, sem fundamentação ou individualização, devendo ser reduzidas a patamar inferior quatro anos, com a conseguinte conversão em pena restritiva de direitos” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pedem:



    “A concessão da liminar acima vindicada, para determinar a imediata suspensão da ação penal, no estágio em que se encontre, sobrestando o eventual cumprimento da pena, até o julgamento do mérito da presente impetração.



    NO MÉRITO, a concessão da ordem para reduzir as penas impostas aos Pacientes ao mínimo legal, substituindo-as por restritivas de direito, na forma do art. 44 do CP” (pág. 16 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:



    “ELEIÇÕES 2016. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. VEREADORES. PROGRAMA ASSISTENCIAL MUNICIPAL. FRAUDE. INCLUSÃO DE ASSISTIDOS EM TROCA DO VOTO. CONLUIO ENTRE CANDIDATOS PARA ESSA FINALIDADE. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONDENAÇÃO MANTIDA NO TRE. APELOS NOBRES. FORMALIZAÇÃO SINGULAR POR UM DOS CORRÉUS E DE FORMA AUTÔNOMA E CONJUNTA PELOS DEMAIS. INADMISSÃO DE AMBOS OS APELOS. DECISÃO. PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL. IMPUGNAÇÃO EM PEÇAS IGUALMENTE APARTADAS. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC POR UM DOS CONDENADOS. PROCESSAMENTO REGULAR NO TRE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 26/TSE E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL MANEJADO PELO RESTANTE DOS APENADOS. NÃO CONHECIMENTO NA ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA FIRME. SITUAÇÃO APRECIADA PELO PLENÁRIO DO TSE EM ANÁLISE DE HABEAS CORPUS. POSTERIOR MANEJO DE AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. TRANSCURSO DO PRAZO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. NEGATIVA SE SEGUIMENTO A AMBOS OS AGRAVOS” (pág. 1 do documento eletrônico 29).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que se aplica por analogia ao presente caso, é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nessa esteira:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator